Tribunal: TJDFT
Processo: 0722497-10.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ACERTOS FINANCEIROS. PRESCRIÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu parcial provimento ao Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal para reconhecer a prescrição quinquenal das parcelas vencidas antes do ajuizamento da ação.
2. A Embargante aduz que o julgado, ao concluir pela ocorrência da prescrição, destoa do entendimento já pacificado, padecendo de omissão. Sustenta que, no que se refere à prova de suspensão da prescrição, o acórdão foi omisso quando aos dados constante na declaração de Id 64119689, juntado pela servidora e emitida pela própria Administração Pública, vez que o documento em questão comprova que a prescrição ficou suspensa, em virtude do pedido 005/2017, relativo à verba devida no ano de 2016.
3. Sustenta a Embargante que, como as diferenças financeiras referentes ao ano de 2016 ficaram suspensas desde o ano de 2017 até a respectiva emissão da certidão de crédito, o que ocorreu dia 14/03/2024, voltando o prazo prescricional a correr pela metade, ainda não se consumou, vez que se conta pela metade, o que será de 2,5 anos.
4. Recurso próprio, regular e tempestivo.
5. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material, ou seja, defeitos advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado.
6. No caso, inexiste a apontada omissão ou sequer contradição e obscuridade a serem sanadas. A fundamentação do julgado concluiu pela ocorrência da prescrição em razão da ausência de requerimento administrativo de pagamento da verba devida. Quanto ao reconhecimento do direito pela Administração por meio de declaração de Id 64119689, consignou-se não se tratar de hipótese de renúncia à prescrição face à inexistência de lei específica.
7. Além disso, não há nos autos comprovação de que foi formulado pedido administrativo pela servidora, com aptidão para suspender o prazo prescricional. Afinal, a referência ao pedido 005 não é suficiente, pois não há prova de que tal pedido tenha sido formulado pela servidora, podendo se tratar de iniciativa da própria Administração Pública no levantamento de valores. Aliás, na própria certidão emitida pelo Distrito Federal, apontada pela Embargante como suficiente para afastar a prescrição há a informação de que se trata de “valores gerados automaticamente pelo Sistema Único de Gestão de Recursos Humanos” da Secretaria de Saúde. Diferente seria a situação na qual o servidor trouxesse aos autos cópia do requerimento por ele formulado, devidamente assinado, no qual pleiteia o pagamento de verba a ele devida e não paga pelo Distrito Federal. Nessa hipótese, seria indubitável que o pedido formulado pelo servidor obstaria a consumação da prescrição. Contudo, diversa é a situação objeto do julgado.
8. A discordância da parte com a solução atribuída ao caso não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade com aptidão para alcançar o provimento dos embargos de declaração.
9. A irresignação apresentada reflete inconformismo da Embargante, pretendendo-se a reconsideração dos fundamentos, o que não tem pertinência em razão dos limites restritos dos Embargos de Declaração, conforme disposto no art. 1022 do CPC.
10. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Sem custas e sem honorários advocatícios.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.